Tribunal: STF
Processo: RE 509908
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO, COMPENSAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
   DE INDÉBITOS.
Controvérsias que envolvem a análise da
   legislação infraconstitucional pertinente, o que não pode ser
   feito em sede de recurso extraordinário. Em boa verdade, cuida-se
   de questões cujo deslinde compete ao Juízo da
   execução.
Precedentes: AI 488.016-AgR, Relator Ministro Eros
   Grau, Primeira Turma; RE 213.756-ED, Relator Ministro Gilmar
   Mendes, Segunda Turma.
Agravo regimental manifestamente
   infundado, ao qual se nega provimento.
Condenação do agravante
   a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) sobre o valor
   atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
   recurso condicionada ao depósito do valor respectivo (§ 2º do
   art. 557 do Código de Processo Civil).